Tribunal: TJDFT
Processo: 0704901-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704901-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES AGRAVADO: ARTE SIQUEIRA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES contra a decisão (id 218286394 – origem), proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0715210-17.2019.8.07.0001, instaurado por ARTE SIQUEIRA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME, que rejeitou a impugnação da agravante ao laudo pericial e homologou-o. Em suas razões, a agravante/executada narra que foi penhorado o imóvel em construção de sua propriedade e depois foi determinado a avaliação técnica do preço para fins de alienação, todavia aduz que ocorreu uma série de inconsistências e falhas no laudo pericial que ensejam a sua nulidade. Sustenta, em suma, que o perito jamais lhe solicitou qualquer documento pertinente à conclusão do laudo, porém de forma contraditória afirmou nos esclarecimentos que a perícia teve com base apenas os documentos constantes dos autos por sua culpa exclusiva. Assim como o juízo a quo entendeu que todos os documentos deveriam ter sido juntados na contestação, em violação ao devido processo legal. Aduz que o perito não utilizou a tabela apropriada, não somou ao valor do CUB (custo unitário básico) os custos indiretos (BDI) e os custos diretos, calculando equivocadamente os percentuais sobre a construção parcial e não sobre a área construída, de modo a reduzir muito o valor do imóvel. Ressalta que o laudo do perito não é um estudo técnico que se espera de um expert em engenharia e se resumiu simplesmente à multiplicação básica de um CUB/DF pela área construída de um imóvel de alto padrão, quando o bem avaliado seria popular, utilizando indevidamente uma tabela de percentuais achada em um artigo do SIENGE, e assim realizando equivocados cálculos aritméticos. Alega que o perito não respondeu objetivamente as questões, não solicitou os projetos básicos da construção, não arrolou testemunhas, desrespeitando o contraditório e a ampla defesa. Enfatiza que o juízo a quo, em violação ao devido processo legal, considerou intempestivo a juntado do laudo da Caixa Econômica Federal referente ao mesmo imóvel que comprovaria os equívocos da avaliação pericial. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo, destacando estarem presentes a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta e o perigo de dano, ao argumento de que ocorrerão atos expropriatórios do seu patrimônio por preço vil. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para anular a decisão agravada, acolhendo-se sua impugnação nos termos expostos. Preparo regular (id 68644357). É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, além das relevantes matérias devolvidas à análise, vislumbra-se risco de dano grave ou de difícil reparação, assim como possível realização de atos processuais desnecessários ou anuláveis, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito originário com a possível expropriação definitiva do imóvel objeto de discussão quanto a adequação da avaliação. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca das matérias suscitadas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora